Tribunal: TJDFT
Processo: 0719524-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÍVIDA DE CARÁTER NÃO ALIMENTAR. PENHORA DE PARCELA DOS PROVENTOS DO DEVEDOR. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. ORIGEM DOS RECURSOS NÃO COMPROVADA.
1. O Superior Tribunal de Justiça admite a flexibilização da regra da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC/2015, quando o devedor detém renda considerável e caso se visualize excepcionalidade no caso concreto, e, ainda, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família.
2. No caso concreto, a penhora realizada deve ser mantida diante da inegável existência de fundos de investimento, que fazem com que a subsistência do devedor não seja comprometida, bem como pela falta de comprovação da origem exclusivamente salarial dos valores constritos, haja vista as intensas movimentações anteriores na conta-corrente.
3. Recurso conhecido e não provido.